Tribunal: TJDFT
Processo: 0716499-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO QUE DEFERIU A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO, MAS CONDICIONOU O TRABALHO EXTERNO À REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A realização do exame criminológico deve estar baseada em fatos concretos, relacionados a eventuais intercorrências advindas no curso da execução penal.
2. Na espécie, a decisão recorrida não apontou nenhuma particularidade que justificasse a realização do exame criminológico, valendo ressaltar que o apenado não ostenta faltas disciplinares graves ocorridas nos últimos 180 dias ou faltas disciplinares médias ocorridas nos últimos 30 dias.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, afastada a necessidade de realização de exame criminológico para a concessão de benefícios extramuros, determinar ao Juízo a quo que analise a observância dos requisitos necessários ao deferimento de benefícios externos ao recorrente.